Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – SUPORTE DOMICILIAR 24 HORAS – POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a fornecer serviço de suporte domiciliar 24 horas por dia, além de materiais necessários ao tratamento da parte autora, ora recorrida.
3. A parte recorrida é portadora de diagnóstico de Esclerose Múltipla, em sua forma variante grave da doenca de Marbug. Alem disso, o Recorrido encontra-se acamado devido a Encefalopatia desmielinizante aguda severa desde o mes de abril de 2017.
4. Há nos autos relatório médico comprovando a moléstia que o acomete, bem como seu quadro clínico e da necessidade de atendimento de saúde multidisciplinar, com serviço de suporte domiciliar 24 horas por dia, documentos de ID 22832845.
5. Nos termos do art. 196 e 198, II, da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento médico adequado a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
6. No entanto, observo que o dispositivo da sentença, ao reconhecer o grave problema de saúde que acomete a parte recorrida e conceder-lhe o tratamento pleiteado, não delimitou parâmetros algum à continuidade do tratamento, deixando-o, dessa forma, por prazo indefinido.
7. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento do serviço de suporte domiciliar deve se dar pelo prazo inicial de 3 meses e prorrogado por períodos que se fizerem necessários, conforme indicação médica, que avalie a evolução da situação clínica, comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas.
8. Por fim, nas ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde pelo Estado, o valor da causa é fixado de forma estimativa e não tem relevância para a definição da competência, nos termos do IRDR 2016.00.2.024562-9, pois o quê se busca é a concretização de serviço público essencial, para proteção da vida e saúde conforme determinação constitucional, razão pela qual, com fulcro no artigo 292, § 3° do CPC, reduzo o valor da causa para R$ 20.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.